Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0701155-34.2019.8.07.0010 Embargante: Vinicius Araújo de Melo Embargado: Chuva e Sol Produtos de Limpeza e Embalagens LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Vinicius Araújo de Melo (ID 13593507). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora